Tribunal: STF
Processo: Rcl 20986
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONFRONTO ENTRE LEI LOCAL E LEI FEDERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, d, é cabível quando a controvérsia versar sobre o sistema de repartição de competências legislativas previsto na Constituição Federal.



    2. In casu, a agravante alega a usurpação da competência desta Corte prevista no aludido permissivo constitucional, em razão de o TJRJ ter mantido decisão proferida em suspensão de segurança, que entendeu pela aplicação de norma estadual em detrimento de norma federal. Improcedência da alegação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.